Tribunal: TJES
Processo: 5032396-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032396-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SATCHER NASCIMENTO RANGEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado do autor, determinando a desvinculação de seu nome do prontuário do veículo, bem como dos débitos e penalidades incidentes a partir da tradição do bem.

2.O embargante alega omissão na decisão colegiada quanto à aplicação do entendimento do STJ sobre o art. 134 do CTB e requer a concessão de efeitos infringentes para negar provimento ao recurso inominado do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar explicitamente a aplicação do novo entendimento do STJ sobre o art. 134 do CTB.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/1995.

5. O acórdão embargado foi expresso ao abordar a mitigação da regra do art. 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, afastando a responsabilidade do alienante.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ, o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão.

7. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob a alegação de omissão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A decisão colegiada não está obrigada a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que devidamente fundamentada, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 9.099/1995, art. 48; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPEDIMENTO DR. RAFAEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5032396-35.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: SATCHER NASCIMENTO RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado do autor, determinando a desvinculação de seu nome do prontuário do veículo, bem como dos débitos e penalidades incidentes a partir da tradição do bem.

2.O embargante alega omissão na decisão colegiada quanto à aplicação do entendimento do STJ sobre o art. 134 do CTB e requer a concessão de efeitos infringentes para negar provimento ao recurso inominado do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar explicitamente a aplicação do novo entendimento do STJ sobre o art. 134 do CTB.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/1995.

5. O acórdão embargado foi expresso ao abordar a mitigação da regra do art. 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, afastando a responsabilidade do alienante.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ, o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão.

7. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob a alegação de omissão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A decisão colegiada não está obrigada a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que devidamente fundamentada, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 9.099/1995, art. 48; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 11584184), que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, aqui embargada, para determinar a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, bem como dos débitos, multas, e penalidades incidentes a contar da tradição do veículo.

Em suas razões recursais (ID 11877623), o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada restou omissa na análise de questões expressamente suscitadas nas contrarrazões por ele apresentada, mormente, no que diz respeito ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à aplicação do art. 134 do CTB. Requer, ao final,
“(...) sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, suprindo as omissões apontadas, dar negar provimento ao recurso inominado do Autor (...)”.

Regularmente intimado, o autor/embargado apresentou contrarrazões ao ID 12130234, ocasião em que pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada restou omissa na análise de questões expressamente suscitadas nas contrarrazões por ele apresentada, mormente, no que diz respeito ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à aplicação do art. 134 do CTB. Requer, ao final,
“(...) sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, suprindo as omissões apontadas, dar negar provimento ao recurso inominado do Autor (...)”.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que não há vícios no acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara no que diz respeito a mitigação da regra prevista no art. 134, do CTB. Rememora-se (ID 11584184):

(...)

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

(...)

Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

No caso em tela, a própria sentença registra que a parte autora/recorrente logrou êxito em comprovar a tradição do bem em 10/11/2012.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou adequadamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 11584184.

DEIXO DE CONDENAR
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)